Tribunal: CARF
Processo: 14751.720098/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720098/2018-74
ACÓRDÃO
2201-012.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HCS SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720098/2018-74
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante na
decisão de piso (fls. 155/156):
O presente Auto de Infração refere-se às contribuições sociais devidas pela
empresa: patronal, GILRAT/FAP (Grau de Incidência da Incapacidade Laborativa
/ Fator Acidentário Previdenciário) e terceiros, incidentes sobre a remuneração
paga ou creditada aos segurados e contribuintes individuais a seu serviço,
informadas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), que foram declaradas
indevidamente como sendo do Simples, no valor total de R$ 692.107,30
(seiscentos e noventa e dois mil e cento e sete reais e trinta centavos).
O Auditor Fiscal relata que a empresa foi "excluída do SIMPLES NACIONAL por
Ato Administrativo praticado pela "entidade Estado da Paraíba" por ter o sócio
participação societária em outra empresa optante do Simples Nacional cuja
soma do faturamento excedeu o limite de enquadramento de acordo com o
julgamento definitivo do Conselho de Recursos Fiscais da Paraíba, Acórdão n°
368/2016. Data do fato motivador de 31.12.2011 com Efeito a partir de
01.01.2012".
Informa que a empresa estava cadastrada no código da atividade econômica -
CNAE 4759-8/99 (Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
não especificados anteriormente) GILRAT de 2% e FAP de 1,0000; 0,5000 e de
1,3017 para os anos 2014, 2015 e 2016 respectivamente. Entretanto, após
analisar a 5a alteração contratual na cláusula 2a de 29/08/2007 a atividade
preponderante da empresa passa a ser o CNAE 3314-7/07 (Manutenção e
reparação de máquinas e aparelhos de ar-condicionado, aquecedores, bem
como locação e instalações prediais) que corresponde a taxa de 3%, alteração
confirmada a partir da análise dos CBO dos segurados declarados nas GFIP.
Declara que foi lavrada a autuação referente a diferença não declarada tomando-
se como base de cálculos valores pagos aos seus segurados declarados em GFIP
nas competências de 01/2014 a 10/2015 e de 08 a 12/2016.
Relata que as GPS recolhidas tratavam-se apenas dos recolhimentos das
contribuições previdenciárias retidas dos segurados e contribuintes individuais
(pró-labore e autônomos), sendo apropriadas as deduções devidas de salário
família conforme declaradas em GFIP.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720098/2018-74
3
Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do Auto de Infração na data de 02/08/2018 (fl. 6), a
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 99/114) na data de 03/09/2018 (fl. 97), na qual alegou,
em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar: Nulidade do Auto de Infração – Incidência equivocada da alíquota
aplicada;
II – Mérito: Da Necessária proporcionalidade entre a multa aplicada e a infração
cometida.
Pugnou, ao final pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151, III do CTN, e fez requerimento para que as intimações sejam dirigidas diretamente à
sede da empresa, por meio de A.R.
Da Decisão de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, em sessão realizada na data de 23/10/2018, por meio do acórdão no 09-68.396 (fls.
154/162) julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 154):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado por pessoa
competente, e os relatórios que o compõem trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do
fato gerador da contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos
legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada está amparada legal no artigo art. 35-A da Lei 8.212/91,
combinado o art. 44 da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÕES. EMPRESA.
As intimações serão enviadas ao domicílio tributário do contribuinte, sendo o
endereço determinado conforme as regras do art. 23 do Decreto n.o 70.235/1972
e alterações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720098/2018-74
4
Cientificada do acórdão de primeira instância na data de 16/11/2018, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 172, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 176/192) na data de 14/12/2018 (fl. 173), no qual repisou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 16/11/2018 (fl. 172) e apresentou recurso em 14/12/2018 (fl. 173) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade do Auto de Infração – aplicação da alíquota Errada
A Recorrente, repisando os mesmos argumentos apresentados em sede de
Impugnação, suscita preliminar de nulidade do auto de infração, uma vez que teria a fiscalização
aplicado alíquota errada, uma vez que estaria englobada nas hipóteses da substituição da
contribuição patronal de 20% (vinte por cento) sobre a folhada de pagamento por contribuição
sobre a receita bruta de 2,5%, previstas no inciso XI do artigo 7o da Lei no 12.546/2011.
Em que pese os argumentos expostos pela Recorrente, não lhe assiste razão.
Primeiramente, vale destacar que as alegações de nulidade do auto de infração
suscitada pela Recorrente, se confundem com o mérito da autuação propriamente dito, que serão
analisadas no decorrer deste voto.
Ainda assim, cumpre esclarecer que no presente caso, a lavratura de Auto de
Infração para constituir o crédito de contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em
plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo
qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720098/2018-74
5
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento
do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada dos autos de infração, tendo-lhe
sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito, tudo de acordo com o
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
No Mérito
O Auto de Infração objeto deste procedente administrativo originou-se em
decorrência da exclusão da Recorrente do regimente diferenciado (Simples Nacional), que não
constitui objeto de discussão nesta demanda, razão pela qual foram lanças as contribuições
previdenciárias patronais, GILRAT/FAP e terceiros devidas pela empresa.
Dito isso, denota-se, desde logo, que não há vinculação entre a atividade
preponderante da empresa e a sua exclusão do Simples Nacional. A partir da determinação da
atividade preponderante da empresa (CNAE) é que se determina o enquadramento no grau de
risco, o que dá origem à alíquota RAT.
A Recorrente, como dito anteriormente, embora confunda as causas de nulidade do
Auto de Infração, com o próprio mérito do lançamento, afirma que em razão do seu novo
enquadramento CNAE 3314-7/07 (Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de ar-
condicionado, aquecedores, bem como locação e instalações prediais) ela estaria abarcada pela
Medida Provisória 612/2013, a qual acrescentou o inciso XI ao artigo 7° da Lei 12.546/2011, ou
seja houve a substituição da contribuição patronal (20%) sobre a folha de pagamento por
contribuição sobre a receita bruta de 2,5%.
De fato a Medida Provisória no 612/2013 acrescentou o inciso XI ao artigo 7o da Lei
no 12.546/2011 (as empresas de manutenção, reparação e instalação de máquinas e
equipamentos enquadrados nas classes 3311-2, 3312-1, 3313-9, 3314-7, 3319-8, 3321-0 e 3329-5
da CNAE 2.0), hipótese na qual estaria inserida a Recorrente.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720098/2018-74
6
Entretanto, a citada Medida Provisória perdeu seu efeito, o referido inciso foi
revogado pela Lei no 12844/2013, com vigência anterior à ocorrência dos fatos geradores objetos
do lançamento (2014 a 2016), como se verifica a seguir:
Lei no 12.546, de 14 de Dezembro de 2011.
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, à alíquota de 2% (dois por cento): (Redação dada pela Lei
no 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência (Vide Decreto no 7.828, de
2012) (Regulamento)
Art.7o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, à alíquota de dois por cento: (Redação dada pela Medida Provisória no 651,
de 2014)
Art. 7o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, à alíquota de 2% (dois por cento): (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014) (Vide Medida Provisória no 669, de 2015) Sem eficácia Art. 7o
Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991: (Redação dada pela Lei no 13.161, de 2015) (Vigência) (Vide Lei no 13.161,
de 2015)
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(Vigência)
....
XI - as empresas de manutenção, reparação e instalação de máquinas e
equipamentos enquadrados nas classes 3311-2, 3312-1, 3313-9, 3314-7, 3319-8,
3321-0 e 3329-5 da CNAE 2.0. (Redação dada pela Medida Provisória no 612, de
2013) (Vigência) (Vigência encerrada) (Revogado pela Lei no 12.844, de 2013)
Lei no 12.844, de 19 de Julho de 2013.
Art. 50. Ficam revogados:
...
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720098/2018-74
7
II - os incisos VIII a XI do caput do art. 7o e os incisos XVII a XX do § 3o do art. 8o,
ambos da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Nesse sentido, não merecem prosperar as alegações tecidas pela Recorrente, uma
vez que quando da ocorrência dos fatos geradores objetos do lançamento, não havia previsão
legal vigente para substituição das contribuições previdenciárias devidas, sendo que a base de
cálculo era a folha de pagamento, de modo que não há reparos a serem feitos no lançamento.
Da Multa de Ofício
A Recorrente afirma que a incidência da multa de ofício de 75% possui natureza
jurídica estritamente punitiva, e desproporcional, e, portanto, inaplicável ao presente caso. Pugna,
ainda, pela aplicação da garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal, a vedação da utilização do tributo com efeito confiscatório.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, não lhe assiste razão.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas razões expostas acima, entendo que deve ser mantida a multa de ofício
aplicada.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.435 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720098/2018-74
8
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 202
DF CARF MF
Original